Tribunal: TJMT
Processo: 1002464-88.2024.8.11.0023
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002464-88.2024.8.11.0023
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão, Liminar]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO NORTE MATO-GROSSENSE E OESTE PARAENSE - SICREDI GRANDES RIOS MT PA AM - CNPJ: 37.442.605/0001-42 (APELADO), ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - CPF: 732.812.639-68 (ADVOGADO), JEAN CARLOS ROVARIS - CPF: 980.851.821-49 (ADVOGADO), 19.717.641 JOSE RAIMUNDO DOS SANTOS - CNPJ: 19.717.641/0001-90 (APELANTE), JOSE CARLOS DE ARAUJO SANTOS - CPF: 077.028.165-62 (ADVOGADO), MATHEUS DE OLIVEIRA SAMPAIO - CPF: 059.779.515-07 (ADVOGADO), JOSE RAIMUNDO DOS SANTOS - CPF: 024.644.423-13 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA À LITISPENDÊNCIA RECONHECIDA NA ORIGEM. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. NECESSIDADE DE PROVA DA HIPOSSUFICIÊNCIA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Recurso de apelação interposto contra sentença que, em sede de ação de busca e apreensão, indeferiu a gratuidade da justiça, reconheceu a litispendência entre a reconvenção e ação revisional autônoma e julgou procedente o pedido principal, consolidando a posse e a propriedade do veículo em favor da instituição financeira. Os apelantes buscam a concessão da benesse processual e a nulidade do julgado por cerceamento de defesa, reiterando teses de abusividade contratual e descaracterização da mora.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em verificar, primordialmente, se as razões recursais combatem os fundamentos da sentença quanto à extinção da reconvenção por litispendência e, sucessivamente, se restou comprovada a insuficiência de recursos apta a justificar a concessão do benefício da gratuidade da justiça para pessoas física e jurídica.

III. Razões de decidir

O ordenamento processual civil consagra o princípio da dialeticidade, que impõe ao recorrente o ônus de contrastar precisamente os fundamentos da decisão recorrida. No caso, a sentença extinguiu a reconvenção por litispendência, mas o apelo limitou-se a rediscutir o mérito revisional, sem atacar o óbice processual declarado, o que impede o conhecimento do recurso quanto a tais matérias.

A assistência judiciária gratuita é reservada àqueles que efetivamente comprovem a insuficiência de recursos, conforme exigência constitucional que mitiga a presunção de pobreza. A ausência de lastro probatório idôneo sobre a real situação financeira dos insurgentes, tanto da pessoa natural quanto da jurídica, obsta o deferimento da benesse, prevalecendo o dever de suportar os encargos do processo quando não demonstrado o comprometimento da subsistência ou da atividade empresarial.

IV. Dispositivo e tese

Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.
Tese de julgamento: "1. Não se conhece do recurso que, em manifesta ofensa ao princípio da dialeticidade, deixa de impugnar o fundamento específico da sentença referente à litispendência. 2. A concessão da gratuidade da justiça exige prova da insuficiência de recursos, não bastando a mera alegação de crise financeira desacompanhada de elementos que evidenciem a hipossuficiência."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
recurso de apelação
interposto por
Jose Raimundo dos Santos e outro
,

contra a sentença proferida pelo
MM. Juiz da 1ª Vara da Comarca de
Peixoto de Azevedo, que nos autos da ação de busca e apreensão movida por
Cooperativa de Crédito Poupança e Investimento Norte Mato-grossense e Oeste Paraense - Sicredi Grandes Rios MT/PA/AM, indeferiu o pedido de justiça gratuita pleiteado pelos réus, reconheceu a
litispendência entre a reconvenção e a ação revisional nº 1001366-34.2025.8.11.0023, julgando-a extinta e, julgou procedente a pretensão principal, consolidando a posse e propriedade em favor da financeira. Ainda, condenou o réu ao pagamento da custas e honorários fixados em 10% sobre o valor da causa.

Irresignados, os apelantes formulam pela concessão do benefício da gratuidade discorrendo que a pessoa jurídica, embora ativa, enfrenta severa crise de liquidez decorrente do cenário inflacionário e econômico, o que inviabilizaria o recolhimento do preparo sem prejuízo de sua manutenção, invocando o teor da Súmula 481 do STJ. Argumentam, ainda, que a pessoa física (avalista) teve sua renda comprometida, não possuindo lastro financeiro para arcar com as despesas processuais, colacionando declarações de hipossuficiência.

Ainda, suscitam a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, ante a ausência de prova pericial contábil para demonstrar o anatocismo e a discrepância dos juros frente à taxa média do BACEN. Defendem a existência de prejudicialidade externa em relação à Ação Revisional nº 1001366-34.2025.8.11.0023, pleiteando a suspensão do feito ou a reunião dos processos. No mérito, invocam o Tema Repetitivo 28 do STJ para sustentar a descaracterização da mora em razão de abusividades no período de normalidade, discorrem sobre a função social da empresa e requerem a reforma total do julgado, com a restituição do veículo ou a aplicação da multa prevista no Decreto-Lei 911/69.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Cuiabá, 13 de maio de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que
Cooperativa de Crédito Poupança e Investimento Norte Mato-grossense e Oeste Paraense - Sicredi Grandes Rios MT/PA/AM
moveu ação de busca e apreensão em desfavor de
Jose Raimundo dos Santos e outro
, tendo determinado a emenda à inicial para o recolhimento das custas e taxas.

Devidamente citada,

a parte requerida apresentou contestação com reconvenção na qual arguiu, preliminarmente, o pedido de gratuidade da justiça, a conexão com a ação revisional de contrato nº 1001366-34.2025.8.11.0023, com o consequente requerimento de suspensão do feito, além de manifestar interesse na negociação da dívida. No mérito, defendeu a possibilidade de revisão judicial das cláusulas contratuais com fulcro no artigo 6º, inciso V, do Código de Defesa do Consumidor, sustentando a abusividade dos juros remuneratórios por excederem a taxa média de mercado e a ilegalidade da capitalização mensal de juros.

Aduziu, ainda, a descaracterização da mora em virtude das ilegalidades contratuais apontadas, impugnando especificamente a planilha de cálculos apresentada pela instituição financeira autora. Por fim, em sede de reconvenção, pleiteou a realização de perícia técnica contábil com o intuito de demonstrar as supostas irregularidades praticadas pela parte requerente.

Em sentença, o d. magistrado de origem indeferiu o pedido de gratuidade,
reconheceu a
litispendência entre a reconvenção e a ação revisional nº 1001366-34.2025.8.11.0023, julgando-a extinta e, julgou procedente a pretensão principal, consolidando a posse e propriedade em favor da financeira. Ainda, condenou o réu ao pagamento das custas e honorários fixados em 10% sobre o valor da causa.

Irresignados, os apelantes formulam pela concessão do benefício da gratuidade discorrendo que a pessoa jurídica, embora ativa, enfrenta severa crise de liquidez decorrente do cenário inflacionário e econômico, o que inviabilizaria o recolhimento do preparo sem prejuízo de sua manutenção, invocando o teor da Súmula 481 do STJ. Argumentam, ainda, que a pessoa física (avalista) teve sua renda comprometida, não possuindo lastro financeiro para arcar com as despesas processuais, colacionando declarações de hipossuficiência.

Ainda, suscitam a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, ante a ausência de prova pericial contábil para demonstrar o anatocismo e a discrepância dos juros frente à taxa média do BACEN. Defendem a existência de prejudicialidade externa em relação à Ação Revisional nº 1001366-34.2025.8.11.0023, pleiteando a suspensão do feito ou a reunião dos processos. No mérito, invocam o Tema Repetitivo 28 do STJ para sustentar a descaracterização da mora em razão de abusividades no período de normalidade, discorrem sobre a função social da empresa e requerem a reforma total do julgado, com a restituição do veículo ou a aplicação da multa prevista no Decreto-Lei 911/69.

Pois bem. Por proêmio, com relação a matéria revisional aduzida
, verifico que
o recorrente não dirigiu o seu inconformismo contra os fundamentos adotados pela respeitosa sentença, uma vez que a sentença foi clara ao consignar quanto a ocorrência de litispendência entre os pedidos vertidos na reconvenção e na ação revisional própria manejada, enquanto que o apelante insiste na revisão, deixando de apontar a devida fundamentação.

Destarte, para que haja glosa de uma decisão judicial, revela-se imprescindível o combate dos pontos que em tese seriam produto de
error in judicando
, ou mesmo de
error in procedendo
, sob pena de não conhecimento do recurso.

Neste sentido é o ensinamento de Luiz Guilherme Marinoni,
verbis
:

“
1. Forma.

O art. 1.010, CPC, impõe a forma com que deve o recorrente redigir o recurso de apelação
. Concerne, portanto, à regularidade formal do recurso.
Seu não atendimento leva ao não conhecimento do recurso por ausência de requisito extrínseco de admissibilidade recursal
, [...]
O art. 1.010, II e III, CPC impõe ao recorrente o ônus de contrastar efetivamente a sentença nas suas razões recursais.
Já se decidiu que “ao interpor o recurso de apelação, deve o recorrente impugnar especificamente os fundamentos da sentença, não sendo suficiente a mera remissão aos termos da petição inicial e a outros documentos constantes nos autos” (STJ, 5ª Turma, REsp 722.008/RJ, rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, j. 22.05.2007, DJ 11.06.2007, p. 353)”
(Código de Processo Civil Comentado, 2ª Ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016 – negritei)

Por conseguinte, resta patente que o princípio da dialeticidade foi violado, uma vez que, repiso, o recurso não impugna os fundamentos da sentença, ensejando, por si só, o não conhecimento do apelo.

Neste norte, soa a jurisprudência do c. STJ, confira:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO ANULATÓRIA DE TESTAMENTO. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. INOBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. ACÓRDÃO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA 83 DESTE TRIBUNAL. AGRAVO DESPROVIDO.

(...)

3.
Nos termos da atual jurisprudência do STJ
, embora a mera reprodução da petição inicial nas razões da apelação não enseje, por si só, afronta ao princípio da dialeticidade,
se a parte não impugna os fundamentos da sentença, não há como conhecer da apelação, por descumprimento do art. 1.010, II, do CPC/15
(AgInt no AREsp 1.650.576/SP, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 28/9/2020, DJe 1º/10/2020). Incidência do enunciado n. 83 da Súmula do STJ.

4. Agravo interno desprovido.”
(AgInt no AREsp 1686380/GO, 3ª Turma, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 01.03.2021 – grifei e negritei)

“
Não pode ser conhecido o recurso que deixa de impugnar de forma clara e articulada os fundamentos da decisão atacada, impugnando-a de forma apenas genérica
.”
(AgRg no REsp nº 1241594/RS, 3ª Turma, Rel. Min. Sidnei Beneti, j. 21.06.2011 – negritei).

“(...)
De acordo com o princípio da dialeticidade, as razões recursais devem impugnar, com transparência e objetividade, os fundamentos suficientes para manter íntegro o decisum recorrido. Deficiente a fundamentação, o recurso não deve ser conhecido
.”
(AgRg no Ag nº 1056913/SP, 2ª Turma, Rel. Ministra Eliana Calmon, j. 06.11.2008 – negritei).

Dessa forma, basta uma simples leitura do recurso interposto para verificar que o recorrente não se deu ao trabalho de dirigir o seu inconformismo contra os fundamentos da r. sentença neste ponto, sendo de clareza solar que a matéria ventilada na peça recursal, não impugna a fundamentação do
decisum
,
ao que deixo de conhecer o recurso nestes pontos.

Visto isso, resta somente a análise do capítulo da sentença que indeferiu o pedido de gratuidade que requereu.

É cediço que deve ser amparado pelo benefício aquele cuja situação econômica não lhe permita satisfazer o ônus processual atinente às custas do processo, e aos honorários do advogado e do perito.

Assim, a
Constituição Federal estabeleceu em seu art. 5º, inc. LXXIV que “
o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita
aos que comprovarem insuficiência de recurso
”
(negritei e grifei).

Desse modo, é cediço que o princípio geral que rege a gratuidade da justiça está previsto no art. 98, do CPC,
verbis
:

“
A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.”

Com o advento do CPC/2015, a gratuidade da justiça pode dizer respeito a apenas um ou alguns dos atos processuais (art. 98, §5º, 1ª parte). Pode haver, ainda, apenas alguma flexibilização em relação ao pagamento das despesas, como a redução percentual (art. 98, §5º, 2ª parte) ou o parcelamento (art. 98, §6º).

Conquanto se presume verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural ou jurídica (art. 99, §3º, CPC), tal pedido pode ser indeferido, quando houver nos autos elementos que evidenciem a falta de pressupostos legais para a concessão da gratuidade, conforme expressamente estatui o art. 99, §2º,
verbis
:

“O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.”

Destarte, para ser amparado pelo benefício, é necessária a comprovação da impossibilidade de arcar com os encargos financeiros do processo,
que pode ser feita por documento público ou particular,
desde que retratem
a real situação financeira do requerente do benefício
, o que não é o caso dos autos.

Desse modo, o benefício da assistência judiciária não pode e nem deve ser deferido ante a simples apresentação da declaração de pobreza ou a mera afirmação unilateral, merecendo análise a real situação do postulante, sobretudo diante da natureza da causa.

In casu
, pelo que se denota do conjunto probatório produzido nos autos, tenho que os apelantes não lograram demonstrar, de forma efetiva e satisfatória, diga-se de passagem, a hipossuficiência financeira alegada.

Dessa forma, não é razoável que o Estado assuma os encargos processuais da parte quando não há comprovação da necessidade desse suporte.

Com isso, não pode a parte pretender que o Estado assuma ônus que é seu, quando evidenciada a desnecessidade da concessão do benefício.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantido pelos seus próprios fundamentos.

Por oportuno, deverão os apelantes
providenciarem o recolhimento do preparo recursal, ao passo que mantido o indeferimento da gratuidade em sede recursal.

Por fim, estando desprovido o recurso, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais para 15%, nos termos do art. 85, §11, do Código de Processo Civil.

Posto isso, conheço do recurso em parte e, nesta lhe
NEGO PROVIMENTO.

Cuiabá, 13 de maio de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2026